Tribunal: TJSP
Processo: 1022718-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – - IPTU e TAXAS (de lixo e de sinistro) – Exercício de 2016 – Município de Campinas – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - Improcedente em primeiro grau – Protesto extrajudicial do título (CDA) apenas quanto às taxas - Apresentação de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, para os fins legais, junto ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – - IPTU e TAXAS (de lixo e de sinistro) – Exercício de 2016 – Município de Campinas – REVOGAÇÃO DA LIMINAR - Improcedente em primeiro grau – Protesto extrajudicial do título (CDA) apenas quanto às taxas - Apresentação de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, para os fins legais, junto ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Campinas – Cabimento, à luz da Lei no 12.767/2012 – Precedente do C. STJ para períodos anteriores – Impugnação administrativa apenas quanto ao IPTU – Demais Tributos exigíveis - DANOS MORAIS Inexistentes - Sentença mantida – Apelo da empresa/autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
Registro: 2020.0000642208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1022718-93.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante CAMPSOLDAS - TECNOLOGIA DE SOLDAGEM LTDA - ME e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
Apelação / Remessa Necessária no 1022718-93.2018.8.26.0114
Apelante: Campsoldas - Tecnologia de Soldagem Ltda - Me
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
Voto no 31568
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA - IPTU e TAXAS (de lixo e de
sinistro) Exercício de 2016 Município de Campinas
REVOGAÇÃO DA LIMINAR - Improcedente em primeiro
grau Protesto extrajudicial do título (CDA) apenas quanto às
taxas - Apresentação de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA,
para os fins legais, junto ao 3o Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos de Campinas Cabimento, à luz da Lei no 12.767/2012
Precedente do C. STJ para períodos anteriores Impugnação
administrativa apenas quanto ao IPTU
Demais Tributos
exigíveis - DANOS MORAIS Inexistentes - Sentença mantida
Apelo da empresa/autora não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 133/136, a qual, revogou a liminar anteriormente
concedida, e julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, impondo as verbas
sucumbenciais à empresa/contribuinte/apelante, que busca, nesta
sede, a reforma do julgado, em suma, alegando inexigibilidade do IPTU
e das TAXAS (de lixo e de sinistro), todos do exercício de 2016,
afirmando
que
recorreu administrativamente
sobre esta
dívida
tributária, incluindo a CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA do mesmo
exercício, conforme demonstrado à fls. 50 e 52. Aduz que o referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
processo administrativo sequer teve sua revisão analisada e concluída e
a CDA de no 97958 (fl. 17), inscrita em 27.12.2016, com protesto
protocolizado em 26.04.2018 protocolo no 2016.3.5351 (fls. 15/16)
para ambas as datas, sem que houvesse ciência de nenhuma decisão
do processo de revisão do tributo (inexistência de notificação
administrativa), e assim, contrariando a própria legislação municipal
Lei Municipal no 13.104/2007, e seus artigos 83 e 86 e com isso, aduz,
a municipalidade descumpriu a exigência legal de dar publicidade aos
seus atos administrativos, cerceando seu direito à ampla defesa e do
contraditório, além de ressalvar a inconstitucionalidade da TAXA DE
SINISTRO e da TAXA DE LIXO (esta, pela Lei Municipal no 9.686/1990),
com base no artigo 88 da Lei Municipal no 13.104/2007, daí postulando
pela nulidade da inscrição da suposta dívida destas taxas e,
consequentemente, pela procedência da presente ação, com a
condenação da municipalidade ao pagamento dos DANOS MORAIS e
sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC/2015 (fls.
155/166).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 21/26),
respondido (fls. 174/189) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA com pedido de
tutela de urgência, sobre a dívida tributária decorrente do IPTU e das
TAXAS (de sinistro e de lixo), todos do exercício de 2016, conforme
mencionado à fl. 02 da exordial, e CDA no 97958 (fls. 17/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
Observa-se que o título exigindo apenas as
taxas - foi protestado, no 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de
Campinas, com vencimento em 12.12.2016, e valor original de R$
1.886,69 (um mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove
centavos) fl. 19.
Realizou-se emenda à inicial (fl. 40 e segs.),
juntando-se cópia do PROCESSO ADMINISTRATIVO, sob o protocolo de
no 2016/03/05351, para melhor esclarecimento dos fatos.
Também, juntou-se aos autos, cópia do pedido
de REVISÃO DE LANÇAMENTO DO IPTU, datado de 18.02.2016, e
mesmo protocolo no 2016/03/05351 (cf. fl. 14 e 130).
A liminar foi concedida, para SUSPENDER A
PUBLICIDADE DO PROTESTO DO TÍTULO No 00000097958

PROTOCOLO No 0114-26/04/2018-80
datado de 24.04.2018, no
valor de R$ 1.870,22 (um mil e oitocentos e setenta reais e vinte e dois
centavos) fl. 101 e em sua contestação, a municipalidade alega tratar-
se de CDA tão somente sobre as TAXAS (cf. fl. 17), e assim, o protocolo
está admissível apenas para efetuar a suspensão do IPTU de 2016, não
havendo causa de suspensão em relação às TAXAS (fl. 104).
Proferida a r. sentença
em 18.10.2018 - a
qual julgou improcedente o pedido (fls. 146/147).
Feitas as observações, passa-se ao mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
E o apelo da empresa/autora não merece
prosperar.
De fato, a CDA de fl. 17 reporta-se à cobrança
tão somente das TAXAS (de lixo e de sinistro), do exercício de 2016,
cuidando-se, o processo administrativo, somente acerca do IPTU do
mesmo exercício.
No tocante às TAXAS, conforme análise de
admissibilidade
do
recurso
administrativo,
assim
constou
no
RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL: “(..) Quanto às Taxas de Lixo e
de Sinistro do exercício de 2015, encontram-se suspensos com base em determinação
judicial contida no processo no 1020191-08.2017.8.26.0114, conforme demonstrativos
às fls. 51. Nos presentes protocolados o requerente não apresentou os motivos de fato e
de direito para fundamentar a impugnação das Taxas. Motivo pelo qual não serão
apreciados em instância administrativa.” fl. 90.
Com efeito, o que se observa à fls. 132, no
aludido requerimento administrativo, é a ausência de qualquer
fundamentação, para o pedido (no campo próprio, ou qualquer outro),
por certo, em razão do seu apensamento a outros pleitos idênticos, mas
pertinentes, unicamente, à revisão do IPTU, com base nas
características do imóvel tributado.
Portanto, neste caso, a suspensão do art. 151
III do CTN não alcançou as aludidas taxas, como bem fundamentado
pelo douto Juízo “a quo”, “Não há, pois, causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário para as taxas, de modo que era possível o protesto da CDA.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1022718-93.2018.8.26.0114 Voto no 31568
Assim sendo, legítimo o protesto, da respectiva
CDA, nos termos da Lei no 12.767/2012, certo que a jurisprudência
vem de admitir esse apontamento, mesmo antes daquela legislação,
com base na Lei Federal no 9.492/97 (REsp no 1.126.515/PR),
arredando o pleito de indenização por danos morais.
Enfim,
o
debate
acerca
da
cogitada
inconstitucionalidade das taxas é indevida inovação recursal, estando,
por isso, a desmerecer apreciação, neste ensejo.
Como se percebe, a improcedência da presente
ação foi medida acertada, que deverá ser preservada.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo
da empresa/autora, mantendo-se a v. sentença recorrida.
SILVA RUSSO
RELATOR